Tribunal: TJMT
Processo: 1015778-78.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015778-78.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Privilegiado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FERNANDO ROBERTO WALMORBIDA - CPF: 147.339.279-91 (ADVOGADO), DEBORA DOS SANTOS LOPES TREVISAN - CPF: 036.322.849-70 (PACIENTE), JUIZO DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇA (IMPETRADO), FERNANDO ROBERTO WALMORBIDA - CPF: 147.339.279-91 (IMPETRANTE), DEBORA DOS SANTOS LOPES TREVISAN - CPF: 036.322.849-70 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), SANTO BROLL - CPF: 418.737.189-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015778-78.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: FERNANDO ROBERTO WALMORBIDA
PACIENTE: DEBORA DOS SANTOS LOPES TREVISAN

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO –TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – POSSIBILIDADE DA PRÁTICA DE OUTRA INFRAÇÃO PENAL –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O trancamento da ação penal pela via célere do
habeas corpus
é medida excepcional, admissível quando evidenciada de forma indubitável a atipicidade da conduta, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

Inexistindo manifestação da Promotoria de Justiça sobre a conclusão do inquérito policial, que poderá reconhecer, inclusive, a prática de outra infração penal, de competência do Juizado Especial Criminal, não se revela cabível a providência postulada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado por Fernando Roberto Walórbida, em favor de Débora dos Santos Lopes Trevisan, investigada pela suposta prática do crime de furto qualificado de veículo automotor transportado para outro Estado [art. 155, § 5o, do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.

O impetrante aduz que a paciente figura como investigada nos autos do inquérito policial n. 0011300-03.2019.811.0004, por furto qualificado da camionete VW/Amarok CD 4x4 HIGH, placa MKY1007, RENAVAN 480230480, de sua propriedade.

Assinala que o feito está na fase de oferecimento de denúncia pelo Ministério Público Estadual.

Argumenta que em momento algum a paciente cometeu o delito, pois o bem supostamente subtraído é de sua propriedade, e apenas foi buscá-lo na cidade de Barra do Garças, pois havia emprestado a Sandra Broll e este desapareceu com o automóvel.

Diz o impetrante que a paciente, utilizando sua chave reserva, resgatou o bem de sua propriedade, inexistindo justa causa para a deflagração da ação penal.

Afirma que consta no registro do veículo perante o órgão de trânsito a anotação de roubo/furto, proibindo a paciente de exercer seu direito de proprietária, não podendo, sequer, transitar com seu bem.

Consigna que a paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, postulando, ao final, o trancamento da ação penal, com a baixa do gravame perante o órgão estadual de trânsito.

A autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Batista de Almeida, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Barra do Garças, em 18/7/2019, instaurou o inquérito policial n. 216/2019/DERF
[1]
, por intermédio da Portaria n. 151/2019, a fim de apurar a subtração da caminhonete VW/Amarok, cor preta, placas MKY-1007, perpetrada em 10/7/2019,
supostamente
de propriedade da vítima Santo Broll.

Segundo noticiado na portaria que instaurou o caderno investigativo, logo após o crime colheu-se elementos informativos que acabaram por revelar que a paciente, Débora dos Santos Lopes Trevisan, ex-companheira da vítima, participou do delito.

Não obstante a alegação da paciente de que a caminhonete lhe pertence, e que a teria emprestado para Sandro Broll, os fatos criminosos ainda estão em apuração, verificando-se que em 13/2/2020 a vítima a representou criminalmente pelo delito de exercício arbitrário das próprias razões, e a última diligência requerida pela Promotoria de Justiça, datada de 7/8/2020, consistiu na reinquirição do ofendido sobre a subtração da quantia de R$ 5.000,00 [cinco mil reais], que supostamente estava no interior do automóvel.

Colho de excerto das informações prestadas pela autoridade coatora:

“Trata-se de inquérito policial instaurado no dia 18/07/2019 com a finalidade de investigar um fato supostamente tipificado no artigo 155, §5o do CP, figurando como investigada a paciente e como vítima o Sr. Santo Broll, que ocorreu no dia 10/07/2019, por volta das 13h30min.

Consta nos autos de IP:

·
Declarações da vítima, no qual relata que o veículo foi furtado em via pública;

·
Informação de que o automóvel foi apreendido em Marília/SP em posse da paciente (consta auto de exibição e apreensão; auto de depósito);

·
Petição da vítima relatando que são inverídicas as alegações da ré de que estão em processo de partilha, acosta contrato de compra e venda do automóvel e afirma que eventual questão deveria ter sido dirimida na via cível; bem como terceira pessoa subtraiu o carro no munícipio de Barra do Garças;

·
CD contendo imagens das câmeras da loja onde estava estacionado o veículo no momento do furto;

·
Interrogatório da ré, na cidade de Lacerdópolis/SC, negou a autoria delitiva, afirmando que a vítima lhe entregou o automóvel, uma vez que não conseguiu arcar com o pagamento do citado;

·
Relatório Policial, em que a Autoridade Policial concluiu que os fatos não se amoldam ao crime de furto, mas ao exercício arbitrário das próprias razões, determinou o registro de lavratura de TCO e sugeriu o arquivamento do inquérito policial;

·
Cota do Ministério Público requerendo a reinquirição da vítima para que esclarecesse acerca da subtração de R$ 5.000,00 que estava no veículo e as informações fornecidas pela acusada;

·
Tal diligência foi realizada pela autoridade policial, entretanto os autos ainda não foram encaminhados ao Ministério Público.

Feito tais apontamentos, esclareço que os autos de inquérito policial serão encaminhados na presente data para o Ministério Público”.

Compulsando detidamente os autos, há fundadas dúvidas acerca da prática do crime de furto qualificado, aparentando que a situação se assemelha a um desacordo negocial envolvendo a paciente, Débora dos Santos Lopes Trevisan, e seu ex-companheiro, Sandro Broll.

Como bem salientou o magistrado de origem, em suas informações, a autoridade policial concluiu que os fatos não se amoldam ao crime de furto, mas ao delito de exercício arbitrário das próprias razões
[2]
, que estabelece em seu preceito secundário a pena de detenção de quinze dias a mês ou multa.

Por essa razão, o Delegado de Polícia determinou o registro de lavratura de Termo Circunstanciado de Ocorrência, sugerindo, de outro lado, o arquivamento do inquérito policial.

Os autos foram encaminhados à Promotoria de Justiça da Comarca de Barra do Garças para exame do apurado no caderno investigativo, razão pela qual não há falar, por ora, em trancamento do inquérito policial [ou da ação penal], máxime porque sequer houve a manifestação do titular da ação penal sobre qual medida adotará, vale dizer: 1) lavratura do TCO e arquivamento do inquérito policial; 2) oferecimento da exordial acusatória pelo delito de furto; ou, 3) outra providência.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo impetrante, não se pode olvidar que,
“em sede de
habeas corpus
somente deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a atipicidade da conduta, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito”
[3]
,
não sendo essa a hipótese vertente, notadamente diante da existência de aparente lastro probatório mínimo acerca da prática do crime de menor potencial ofensivo.

A propósito, assim já decidiu este Sodalício:

“[...] O trancamento da ação penal pela estreita via do
writ
é medida que se admite em circunstância de excepcionalidade, apenas quando emerge dos autos, de forma inequívoca, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade [...]”
[4]
.

“[...] O trancamento da ação penal é pretensão que deve ser acatada, exclusivamente, quando demonstrada, de plano, a inexistência do nexo causal entre a conduta do paciente e o ilícito que lhe foi imputado, o que não é o caso dos autos. [...]”
[5]
.

Segundo profícuo escólio de Renato Brasileiro de Lima,
“a expressão justa causa deve ser entendida como um lastro probatório mínimo indispensável para a instauração de um processo penal (prova da materialidade e indícios de autoria), funcionando como uma condição de garantia contra o uso abusivo do direito de acusar”
[6]
.

Portanto, até que a Promotoria de Justiça de Barra do Garças se manifeste sobre a conclusão do inquérito policial, podendo reconhecer, inclusive, a prática de outra infração penal, de competência do Juizado Especial Criminal, não há falar em trancamento da ação penal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de Débora dos Santos Lopes Trevisan.

No que tange ao pleito de baixa do gravame perante o órgão estadual de trânsito, deverá a paciente requerer tal providência perante o juízo que a determinou, se constatada a inexistência da prática de furto do aludido veículo.

É como voto.

[1]
Processo n. 11300-03.2019.8.11.0004.

[2]
CP, art. 345: “
Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite”.

[3]
STJ, RHC 63.019/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015.

[4]
TJMT, HC 178378/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 18/02/2016.

[5]
TJMT, HC 130419/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/11/2015, Publicado no DJE 10/11/2015.

[6]
Manual de Processo Penal, 4. ed., Salvador: Editora Juspodivm, p. 1274.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021